Tribunal: STF
Processo: Rcl 90606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo do 1º Núcleo Regional das Garantias, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. Na petição inicial, alega-se, em suma: 

[...]
01. O Reclamante figura como investigado no processo nº 0805099-90.2025.8.20.5600, no qual foram deferidas medidas cautelares de extrema gravidade, dentre elas busca e apreensão domiciliar, bloqueio de contas bancárias e afastamento do cargo público que ocupa. O requerimento das medidas cautelares foi formulado por Delegado de Polícia Civil e investiga suposta fraude em procedimento licitatório. O Reclamante exerce o cargo de Agente de Contratação no Município de Monte Alegre/RN. 
02. As medidas foram devidamente executadas, produziram efeitos concretos e atingiram diretamente a esfera pessoal, funcional e financeira do Reclamante.
03. Ocorre que, até o presente momento, não foi disponibilizada à defesa cópia da petição inicial que fundamentou os pedidos cautelares, tampouco foi fornecida cópia integral da decisão judicial que decretou tais medidas restritivas.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da reclamação, determinando-se à autoridade reclamada que disponibilize integralmente à defesa a petição inicial e a decisão judicial que fundamentou as medidas cautelares, garantindo-se, assim, o efetivo respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
É o breve relatório. Decido.  

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo reclamado noticiou que:

[...]
Ouvidas as autoridades propositoras da medida cautelar em análise, [...] este Juízo proferiu decisão parcialmente procedente (Id 174737165), cujo fragmento se reproduz abaixo: 

Por todo o exposto e em consonância com as manifestações apresentadas Ministério Público e pela autoridade policial, sempre sob o crivo da Súmula 14 do STF, DETERMINO que a Secretaria Unificada proceda à intimação dos advogados subscritores dos pedidos de Ids 173215487, 173226156, 173267933, 173273374, 173344422, 173530877 e 173661753, para que apresentem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o endereço eletrônico através do qual a Secretaria Unificada deste Núcleo de Garantias deverá remeter as cópias dos elementos de prova “já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária”. Ressalto que, nesse momento, as únicas diligências já finalizadas e trazidas aos autos pela autoridade policial, são as peças anexas à manifestação do Id 173173882. 

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 9 de março de 2026. 
             
		Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente